Tribunal: TJDFT
Processo: 0730035-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFiCIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios como se demonstrou, merecendo, portanto, credibilidade e não havendo qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente à ré a prática de crime.
2. Inviável a absolvição da ré do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas, pois os depoimentos testemunhais, corroborados em juízo, aliados aos demais elementos de prova, confirmam que a acusada trazia consigo porções de drogas em seu corpo, para fins de difusão ilícita, ao ingressar como visitante nas dependências da unidade prisional.
3. Pena bem dosada, atendidos os requisitos legais.
4. Recurso conhecido e desprovido.